Tribunal: TJPA
Processo: 0837797-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837797-19.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE WANDERLEY ANDRADE LOPES

APELADO: JANETE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0837797-19.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: JOSÉ WANDERLEY ANDRADE LOPES

RECORRIDO(A): JANETE SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis). Alegação de ausência de citação válida. Inexistência de nulidade. Revelia regularmente decretada. Impossibilidade de utilização da
querela nullitatis
como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de sentença, fundada na alegação de inexistência de citação válida no processo de origem (ação indenizatória nº 0021073-34.2001.8.14.0301).

II. Questão em discussão: (i) verificar se houve nulidade insanável decorrente da ausência de citação regular do autor na ação originária; (ii) aferir se a decretação da revelia e a ausência de advogado nos autos gerariam nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir:

3. Restou demonstrado que o recorrente foi validamente citado em 2001, tendo inclusive interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória no processo de origem, reconhecendo expressamente a citação e a revelia.

4. A revelia regularmente declarada não acarreta nulidade dos atos processuais, nos termos do art. 322 do CPC/1973.

5. A querela
nullitatis insanabilis
não se presta à rediscussão de sentença transitada em julgado, nem pode ser manejada como sucedâneo recursal.

6. Inexistindo nulidade de citação, mantém-se a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação regularmente realizada, reconhecida pelo próprio réu, afasta a alegação de nulidade insanável. 2. A revelia declarada sob a égide do CPC/1973 não invalida os atos processuais subsequentes publicados no Diário de Justiça, já que contra o réu revel os prazos processuais correm normalmente. 3. A querela nullitatis insanabilis não pode ser utilizada como meio de reabrir discussão sobre sentença transitada em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0837797-19.2019.8.14.0301
; Recorrente:
José Wanderley Andrade Lopes
; Recorrida:
Janete Silva
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (Querela Nullitatis Insanabilis)
ajuizada por
José Wanderley Andrade Lopes
contra
Safari Gravações e Produções Artísticas Ltda., representada por Janete de Melo Silva
.

Na petição inicial, o autor sustentou a existência de vícios insanáveis no processo de nº 0021073-34.2001.8.14.0301, no qual fora condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 29.292,07, acrescidos de juros, além de 50% das vendas do CD “O ídolo loiro do brega”. Alegou que
jamais teria sido validamente citado
, pois a citação teria sido recebida por advogado não habilitado, o que contaminaria todos os atos processuais subsequentes. Aduziu ainda a ausência de intimações regulares e contradições na sentença de origem, requerendo, assim, a declaração de nulidade absoluta da decisão, por se tratar de hipótese de
vício transrescisório
. Fundamentou seu pedido na doutrina sobre a relativização da coisa julgada e na jurisprudência que admite a utilização da querela nullitatis em casos de inexistência de citação.

A ré apresentou
contestação
, arguindo inicialmente a ilegitimidade de parte, ao sustentar que a ação deveria ter sido proposta contra a pessoa jurídica Safari Gravações, e não contra Janete Silva, pessoa física. No mérito, defendeu a inexistência de nulidade de citação, demonstrando que o autor foi regularmente citado em 23/10/2001 e exerceu seu direito de defesa, inclusive manejando agravo de instrumento com efeito suspensivo no processo originário. Assim, segundo a ré, não há nulidade a ser reconhecida, tratando-se a demanda de expediente para afastar obrigação já transitada em julgado.

O autor apresentou
réplica
, insistindo nos argumentos da inicial e reforçando a tese de ausência de citação válida.

Sobreveio a
sentença de primeiro grau
, proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou
improcedente o pedido
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O juízo destacou que a citação ocorreu regularmente por intermédio de oficial de justiça em 2001, conforme certificado nos autos, e que, mesmo que houvesse irregularidade, esta estaria suprida pelo comparecimento espontâneo do autor. Fundamentou-se em doutrina e jurisprudência do STJ acerca da querela nullitatis, reconhecendo a validade do ato citatório. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa pela gratuidade deferida.

Inconformado, o autor interpôs
apelação
. Nas razões recursais, reiterou a inexistência de citação válida no processo originário, insistindo tratar-se de nulidade absoluta e insanável, apta a tornar inexistente a sentença proferida. Alegou ainda que a manutenção da decisão de primeiro grau lhe acarretaria graves prejuízos, pois nos autos principais já foram requeridas medidas como penhora de imóvel e restrições à sua atividade profissional. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação, e, no mérito, o provimento integral do recurso para que fosse reconhecida a nulidade da sentença impugnada.

Regularmente intimada, a parte apelada
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão expedida pela Secretaria da Vara.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos e distribuído a esta 2ª Turma de Direito Privado.

Não houve intervenção do Ministério Público, por se tratar de demanda entre partes privadas e sem interesse público relevante.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma se limita ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a presente ação de
querela nullitatis
, por entender inexistente a suposta nulidade da citação que deu ensejo a sentença proferida nos autos do processo n.º 0021073-34.2001.8.14.0301.

Analisando o recurso e os documentos acostados, constata-se que a sentença
não merece reparo
.

Neste diapasão, conforme se depreende do documento ID 24357181 (página 01 do arquivo), o Apelante foi
regularmente citado
para responder aos termos da ação indenizatória em 2001, tendo inclusive
interposto recurso de Agravo de Instrumento
contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, o qual restou provido para suspender os atos executórios no feito originário.

O Apelante, todavia,
deixou de apresentar contestação
(certidão de ID 24357181 – fl. 2), sendo, por isso,
declarado revel
. Agora, sob o pretexto de uma segunda “citação” ocorrida após a denunciação da lide promovida pela co-ré ATRAÇÃO PRODUÇÕES ILIMITADAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., o Apelante sustenta a tese de nulidade de todos os atos processuais posteriores. Alega que essa segunda citação, na qualidade de denunciado à lide, seria nula – e, por conseguinte, contaminaria todo o processo.

Não há razão alguma na insurgência.

Em primeiro lugar, tal
segunda "citação" não se justifica
, pois
não há necessidade de nova citação do denunciado à lide que já figure como réu no processo
. Ou seja, se o litisdenunciado já constava como réu nos autos
não demanda novo chamamento ao processo
, sendo
totalmente despicienda
, portanto, a repetição do ato.

Corrobora essa constatação o próprio conteúdo da
exceção de pré-executividade
manejada nos autos da ação originária (processo nº. 0021073-34.2001.8.14.0301), em que o ora Apelante expressamente reconhece a sua
citação regular
e a
omissão na apresentação de resposta
, nos seguintes termos:

“[...] ilustríssimo Magistrado, em sede de inicial e exequente alegou que o requerido é cantor e que celebrou com o mesmo um contrato verbal de "cessão de direitos", no qual se propôs a produzir o tape denominado ‘O Idolo Loiro do Brega" e em contrapartida receberia 50% (cinquenta por cento) sobre as vendas do referido CD, acordo que supostamente foi aceito pelo requerido. Desta feita entrou com a Ação de indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Em sede de tutela antecipada

juízo deferiu parcialmente o pedido e solicitou a citação do requerido, as fls. 101/102.

As fls. 104 a certidão do oficial de justiça informa que o requerido foi devidamente citado. Porém mesmo tendo agravado de instrumento da concessão parcial da tutela antecipada, e conseguido o efeito suspensivo, o patrono anterior deste requerido não apresentou resposta, razão pelo qual foi declarada a revelia do mesmo
.”

Em suma, o Apelante admite, com todas as letras, que
foi citado validamente
, que
exerceu seu direito ao contraditório
ao impetrar recurso contra a decisão de tutela, e que, não obstante isso,
deixou de apresentar contestação
, sendo declarada sua revelia.

Não subsiste, pois, qualquer nulidade de citação.

Alega ainda o Apelante que não constituiu advogado nos autos originários, motivo pelo qual todos os atos posteriores seriam nulos por ausência de intimação. Novamente,
sem razão
.

Com efeito, já
estava em curso o processo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, cujo artigo 322 dispunha, com clareza:

Art. 322. Contra o revel correrão os prazos independentemente de intimação. Poderá ele, entretanto, intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

Portanto,
a ausência de advogado constituído
não tem o condão de
paralisar o processo
, tampouco
invalida os atos processuais subsequentes à revelia
regularmente declarada.

Em verdade, toda a argumentação do Apelante se funda em uma tentativa artificial de reabrir discussão sobre uma sentença transitada em julgado há mais de duas décadas,
utilizando-se indevidamente da
querela nullitatis insanabilis
como sucedâneo recursal
.

Destarte,
não se verifica plausibilidade jurídica nas alegações recursais
, tampouco qualquer vício que macule a sentença ora atacada.

Por fim,
advirto o Apelante quanto à possível caracterização de litigância de má-fé
, conforme dispõe o artigo 80 do CPC, sobretudo por reiterar teses sabidamente já enfrentadas nos autos originários, com o intuito de protelar o cumprimento de sentença há muito transitada em julgado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida no juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 07/10/2025